Tribunal: TJBA
Processo: 0000107-27.1991.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000107-27.1991.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: GALDINO OLIVEIRA LIMA e outros Advogado(s): A6 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ABANDONO DE CAUSA CARACTERIZADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DE EXEQUENTE PARA PROMOVER ATO DE SUA COMPETÊNCIA EM PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA REALIZADA VIA PORTAL. SENTENÇA MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107–27.1991.8.05.0137, da Comarca de JACOBINA/BA, sendo apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelado GALDINO OLIVEIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador(a) de Justiça